Tribunal: TJES
Processo: 5000205-12.2024.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000205-12.2024.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CELIA DA SILVA FARIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 902/2002. ADICIONAL DE 1/3 CALCULADO SOBRE APENAS 30 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O DIREITO AO CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024, QUE REDUZIU O PERÍODO DE FÉRIAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000205-12.2024.8.08.0031

Recorrente:
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

Recorrida:
MARIA CELIA DA SILVA FARIA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso é conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade legal.

Ementa: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORA MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. LEI MUNICIPAL Nº 902/2002. ADICIONAL DE 1/3 CALCULADO SOBRE APENAS 30 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE RECONHECEU O DIREITO AO CÁLCULO SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 7º, XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 1.807/2024, QUE REDUZIU O PERÍODO DE FÉRIAS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
contra a r. sentença que julgou
procedente
o pedido formulado por
MARIA CELIA DA SILVA FARIA
, para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças do terço constitucional de férias, determinando que a base de cálculo corresponda à totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, conforme previsto na Lei Municipal nº 902/2002, com o pagamento dos valores retroativos dos últimos cinco anos. A sentença, ademais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024, que reduziu o período de férias para 30 dias.

O Município recorrente sustenta, em suas razões, a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese:
a)
a plena constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.807/2024, editada no exercício de sua competência legislativa e que adequou o regime de férias ao padrão de 30 dias, sem direito adquirido da servidora ao regime jurídico anterior;
b)
que o juízo de primeiro grau extrapolou os limites do controle difuso ao determinar o pagamento de parcelas vincendas, conferindo efeitos gerais a uma declaração de inconstitucionalidade incidental;
c)
a ausência de amparo legal para o pagamento do adicional sobre período superior a 30 dias, porquanto o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, refere-se a "salário normal"; e
d)
a ausência de comprovação pela autora do efetivo exercício em regência de classe.

A servidora recorrida, em contrarrazões (ID 83268124), pugna pela manutenção da sentença, defendendo que o cálculo do terço de férias sobre 45 dias é um direito amparado pela legislação municipal vigente à época e consolidado pela jurisprudência. Afirma que a nova legislação de 2024 não pode retroagir para suprimir direito já consolidado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central a ser dirimida consiste em verificar a correção da sentença que reconheceu o direito da professora municipal ao cálculo do adicional de 1/3 sobre a integralidade de suas férias de 45 (quarenta e cinco) dias, e, consequentemente, analisar a validade dos fundamentos que levaram ao afastamento da Lei Municipal nº 1.807/2024 no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou a controvérsia com profundidade e acerto, não merecendo qualquer reparo.

O ponto de partida da análise é o direito estatuído no
artigo 67 da Lei Municipal nº 902/2002
(Estatuto do Magistério Público de Mantenópolis), vigente durante todo o período pleiteado pela autora. O dispositivo é claro ao estabelecer que
"Os profissionais da educação, quando em exercício da docência nas unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais"
.

Este direito, específico da categoria, deve ser interpretado em conjunto com a garantia fundamental prevista no
artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal
, extensível aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, que assegura o
"gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal"
.

A tese do Município recorrente, de que a expressão
"salário normal"
limitaria a base de cálculo a 30 dias, não se sustenta. A interpretação sistemática e teleológica da norma constitucional leva à conclusão de que o adicional deve incidir sobre a
remuneração correspondente a todo o período de férias efetivamente gozado pelo servidor
. Se a legislação local, no exercício de sua autonomia, concede um benefício mais amplo — 45 dias de descanso —, é sobre a remuneração integral deste período que o terço constitucional deve ser calculado. Raciocínio diverso esvaziaria a própria finalidade do adicional de férias, que é a de prover ao trabalhador recursos financeiros para o melhor aproveitamento de seu descanso. O entendimento está pacificado nos tribunais superiores, conforme bem apontado na decisão recorrida.

No que tange à
Lei Municipal nº 1.807/2024
, que alterou o período de férias para 30 dias, a análise do magistrado sentenciante foi igualmente precisa. Primeiramente, é inequívoco que tal lei, publicada em 2024, não pode retroagir para prejudicar os direitos da servidora relativos aos cinco anos anteriores à propositura da ação (ocorrida em 15/03/2024), período em que a Lei nº 902/2002 estava em plena vigência.

Ademais, a declaração de
inconstitucionalidade incidental
para afastar a aplicação da nova lei às parcelas futuras (
vincendas
) foi devidamente fundamentada na violação ao
princípio da vedação ao retrocesso social
(conhecido como "efeito
cliquet
") e na
garantia da irredutibilidade de vencimentos
.

O direito a férias, em sua dimensão remuneratória, compõe o patrimônio jurídico do servidor, e sua supressão ou redução sem a correspondente alteração das condições de trabalho que o justificaram representa um decesso remuneratório indireto, vedado pela Constituição. Ao contrário do que alega o recorrente, o juiz não extrapolou sua competência, pois o controle difuso permite, e até impõe, que se deixe de aplicar uma norma ao caso concreto quando considerada inconstitucional, sem que isso confira à decisão efeitos gerais e abstratos.

Por fim, o argumento de que a autora não comprovou o exercício em regência de classe beira a má-fé processual. O Município, que detém todos os registros funcionais da servidora, limitou-se a uma alegação genérica.

A ficha funcional anexada aos autos (ID 54974268) e as fichas financeiras (ID 39832901) demonstram seu vínculo como professora, sendo ônus do ente público provar eventual fato impeditivo do direito da autora, como o desvio de função, o que não ocorreu.

Portanto, a sentença recorrida está em perfeita harmonia com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face das considerações expostas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença que julgou procedente o pedido da autora.

Condeno a parte recorrente,
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de Julgamento:
"O adicional de 1/3 de férias, previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade do período de descanso remunerado usufruído pelo servidor, inclusive sobre os 45 (quarenta e cinco) dias garantidos aos professores pela legislação municipal específica (Lei nº 902/2002 do Município de Mantenópolis), não havendo amparo para a restrição da base de cálculo a 30 (trinta) dias. A lei superveniente que reduz o direito (Lei Municipal nº 1.807/2024) não pode retroagir para atingir períodos aquisitivos pretéritos, e sua aplicação para o futuro pode ser afastada, em controle incidental, quando constatada a violação a princípios constitucionais como a vedação ao retrocesso social."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pela Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)